Tribunal: STF
Processo: ARE 1424315
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. BOLÃO. MEGA SENA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AFASTADA. CORRÉ RECONHECE A PARTICIPAÇÃODOS AUTORES NA APOSTA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA INSTITUIÇÃO CREDENCIADORA ANALISADA COM O MÉRITO. APOSTA NÃO EFETUADA POR ATO LESIVO PRATICADO PELO REVENDEDOR CREDENCIADO - CULPA EXCLUSIVA DA LOTÉRICA. FALTA DE NEXO DE CAUSALIDADE COM A CEF. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO AO PORTADOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECONHECIDA VENDA DE MEIA COTA. APELAÇÃO DA CASA LOTÉRICA PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL TOTALMENTE PROVIDA. PRELIMINARES REJEITADAS. I. Preliminar de carência de ação por falta de interesse de agir afastada pelo comprovante de participação dos autores no "boião", comprovado por recibo confeccionado pela Casa Lotérica. II. Ilegitimidade ad causam da CEF, analisada juntamente com o mérito. III. Não restou demonstrada a ocorrência de nenhuma conduta ilícita passível de ser indenizada pela empresa pública, nos termos do artigo 159 do Código Civil anterior e artigos 186 e 927 do Código Civil de 2002, que dispõem sobre a responsabilidade civil IV. Não há nexo de causalidade entre a conduta da funcionária da Casa Lotérica Central, que deixou de efetuar a aposta, e a Instituição Bancária. V. Afastada a responsabilização da Instituição Bancária baseada na culpa in vigilando ou culpa in eligendo, porque, ao que se depreende dos autos, o dever de fiscalização da Instituição Bancária era continuamente exercido, não havendo responsabilização por um ato isolado. VI. Subsiste a responsabilização da Casa Lotérica Central que deve responder inteiramente pela conduta de sua funcionária que não efetuou a aposta, porém não pela cota inteira, mas apenas por meia ( I /2) cota. VII. Presentes os requisitos da responsabilidade civil em relação à corré Lotérica Central: culpa na conduta da funcionária que não efetuou a aposta; dano por não terem os autores recebido o prêmio ao qual teriam direito; e nexo de causalidade entre a conduta e o dano, haverá ressarcimento referente ao dano material. VIII. Prejudicada a questão pertinente aos juros, trazidos pela CEP. IX. Dano moral reconhecido. A real expectativa pelo recebimento de um prêmio que nunca chegou a se consumar, por negligência do funcionário de casa lotérica, é algo juridicamente palpável, atingindo a esfera imaterial do autor, por gerar visível frustração e perda de oportunidade por responsabilidade de terceiros. X - A fixação do dano moral, como corolário natural e esperado do direito à indenização material, deve levar em consideração a magnitude do negócio realizado e a não ocorrência do efetivo resultado concreto esperado. A ocorrência do dano moral está no plano jurídico objetivo e dispensa a comprovação do real prejuízo imaterial sofrido pelos autores, eis que sua prova e os reais reflexos em seu patrimônio intelectual são de dificil demonstração, por falta de critérios específicos, tratando-se, assim, de dano moral in re ipsa, ou seja, dano presumido que independe de comprovação. Nesta trilha, considerando ainda que o jogo de apostas é algo tido como de natureza eventual, arbitro a indenização por danos morais em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). XI. Honorários e custas judiciais adaptados às alterações decorrentes do julgamento dos recursos. XII. Recurso de Apelação da corré Sandra Regina F. G. Romano ME (Casa Lotérica Central) parcialmente provido, para reconhecer a compra de apenas (1/2) meia cota da aposta. XIII. Recurso da Caixa Econômica Federal provido para o fim de afastar sua responsabilidade pelo evento e imputar exclusivamente à Casa Lotérica Central. XIV. Recurso dos autores parcialmente provido para condenar a Casa Lotérica Central ao pagamento de danos morais."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, §6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente